Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de fato superveniente, contradição e omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deveriam ser concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração em virtude de fato novo, consistente na superveniência da concessão de tutela provisória na ação rescisória contra o título a ser cumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Aos embargos de declaração podem ser dados efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento do processo (CPC, art. 493).
5. Após o julgamento colegiado do agravo de instrumento, em 28.11.2025, na ação rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi concedida a tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.
6. Em virtude da superveniência desse fato, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). O sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida que se impõe (CPC, art. 313, inc. V, “a”).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Ordenada a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493, 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, art. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.795.389/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021; TJDFT, acórdão 2049617, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, acórdão 2053777, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 02.10.2025.